Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702483-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA APELADO: CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc., Ante o retorno dos autos para eventual reapreciação da matéria à luz do Tema 1.076/STJ, oportunizo às partes manifestarem-se quanto à incidência daquele no presente caso. Prazo: 5(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator